Tribunal: TJMT
Processo: 1028258-38.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028258-38.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIS CARLOS GIMENES - CPF: 631.341.601-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação de obrigação de fazer destinada à obtenção de tratamento médico especializado, em razão do falecimento da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da extinção do processo por perda superveniente do objeto decorrente do falecimento da parte autora, é adequada a distribuição equitativa dos honorários advocatícios entre os entes federativos demandados.

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade orienta a distribuição das despesas processuais, devendo suportá-las aquele que deu causa à instauração do processo.

4
. A prestação de serviços de saúde constitui dever comum dos entes federativos, que atuam de forma integrada no Sistema Único de Saúde, sendo legítima a inclusão de mais de um ente no polo passivo da demanda judicial destinada à efetivação do direito fundamental à saúde.

5
.
A responsabilidade solidária na execução das políticas públicas de saúde justifica a distribuição equitativa do ônus sucumbencial entre os entes públicos que participaram da relação processual, especialmente quando a demanda foi motivada pela ausência de disponibilização do tratamento necessário.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações voltadas à efetivação do direito fundamental à saúde, a responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza a distribuição equitativa dos honorários advocatícios quando todos participam do polo passivo da demanda. 2. A extinção do processo por perda superveniente do objeto não afasta a aplicação do princípio da causalidade na fixação do ônus sucumbencial.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
n/a
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1025968-50.2024.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 21.01.2026; TJMT, N.U 1006775-05.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(
RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
contra a sentença (Id. 346701869) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação obrigação de fazer n. 1028258-38.2024.8.11.0015 ajuizada por
LUIS CARLOS GIMENES
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do falecimento da parte autora, mantendo, contudo, a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios
.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença merece reforma exclusivamente quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais. Argumenta que não deu causa ao ajuizamento da demanda, porquanto o procedimento médico pleiteado na inicial possui natureza de alta complexidade e elevado custo, cuja responsabilidade administrativa e operacional recairia, primordialmente, sobre o ente estadual.

Alega, ainda, que a manutenção da condenação do Município ao pagamento de honorários viola o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser suportadas por aquele que efetivamente deu causa à instauração da demanda.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para ser reformada a sentença apenas quanto ao ponto relativo aos honorários advocatícios, a fim de direcionar a responsabilidade pelo seu pagamento exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da decisão (
Id’s
346701874 e 346701876).

Parecer do órgão ministerial desfavorável ao provimento do apelo (Id. 351066896).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se

de
recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
contra a sentença (Id. 346701869) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação obrigação de fazer n. 1028258-38.2024.8.11.0015
ajuizada
por
LUIS CARLOS GIMENES
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do falecimento da parte autora, mantendo, contudo, a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios
.

Na origem, o autor alegou necessitar de tratamento médico especializado para cálculo renal, tendo sido classificado no sistema de regulação como caso de urgência, sem que, contudo, houvesse a disponibilização do atendimento necessário pela rede pública de saúde, circunstância que motivou o ajuizamento da presente demanda judicial.

No curso do processo, sobreveio informação acerca do seu falecimento, circunstância que levou o Magistrado de primeiro grau a reconhecer a perda superveniente do objeto da demanda, em razão da natureza personalíssima do direito vindicado, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Apesar da extinção processual, o juízo de origem entendeu que os entes públicos demandados deveriam arcar com os honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, distribuídos igualmente entre Estado e Município, o que motivou a interposição do presente recurso.

O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se à correta distribuição do ônus sucumbencial.

Pois bem.

É certo que o princípio da causalidade orienta a distribuição das despesas processuais, de modo que, em regra, aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar os encargos dele decorrentes.

No âmbito do sistema público de saúde, a prestação das ações e serviços necessários à preservação da saúde da população constitui dever comum dos entes federativos, que atuam de forma integrada e cooperativa na implementação das políticas públicas correspondentes.

Com efeito, essa estrutura administrativa compartilhada permite que o cidadão busque a tutela jurisdicional em face de qualquer dos entes responsáveis pela efetivação do direito fundamental à saúde, justamente para evitar entraves burocráticos que comprometam a proteção da vida e da integridade física do indivíduo.

Dessa forma, ainda que existam regras administrativas de organização e distribuição de competências entre os entes federativos, tais critérios não possuem o condão de afastar, no plano jurídico-processual, a legitimidade e a responsabilidade dos entes que integram o sistema público de saúde quando instados judicialmente a assegurar a concretização desse direito fundamental.

No caso, a demanda foi ajuizada diante da ausência de disponibilização do tratamento médico necessário ao autor, situação que justificou a inclusão tanto do Estado quanto do Município no polo passivo da ação, em razão da responsabilidade compartilhada na execução das políticas públicas de saúde.

Assim, não se mostra adequado atribuir exclusivamente a um dos entes federativos a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais, sobretudo quando ambos integram a estrutura administrativa incumbida de garantir o acesso da população aos serviços de saúde e participaram regularmente da relação processual instaurada.

Nesse contexto, a solução adotada pelo juízo de primeiro grau revela-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, uma vez que distribuiu equitativamente o ônus sucumbencial entre os entes que integraram o polo passivo da demanda, preservando a lógica da responsabilidade compartilhada que orienta a atuação do sistema público de saúde.

Portanto, não se verifica qualquer irregularidade na sentença recorrida quanto à fixação e distribuição dos honorários advocatícios, razão pela qual deve ser mantida integralmente a decisão proferida pelo magistrado de origem
(Precedentes: TJMT,
1025968-50.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 06/02/2026
;
TJMT, N.U 1006775-05.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 10/12/2025
)
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026